Tribunal: TJMT
Processo: 0005068-94.2011.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Embargos de Declaração n. 0005068-94.2011.8.11.0055
Embargante: Estado de Mato Grosso
Embargado: Seven Comércio de Alimentos Ltda.
DECISÃO MONOCRÁTICA:
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL/TURMA RECURSAL – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – IRDR N. 85560/2016 – NÃO CORRESPONDÊNCIA COM O CASO CONCRETO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - PARTE EXCEPCIONADA DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – INCONGRUÊNCIA VERIFICADA – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
Acolhem-se os embargos de declaração, se verificada a incongruência entre os fundamentos do decisum e a peculiaridade do caso concreto.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, oposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática, por mim proferida, declinando da competência, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no IRDR n. 85560/2016.
O Embargante sustenta que, no caso concreto, aquela decisão contraria as leis de regência, posto que a parte adversa não é legítima para figurar no polo ativo de demandas propostas, perante os Juizados Especiais, haja vista não ter demonstrado a sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, e que, de consequência, deve ser preservada a competência deste Tribunal de Justiça para o exame recursal.
Devidamente intimada, a Embargada apresentou resposta ao recurso (id. 45249464).
É a síntese.
Decido.
Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, ou para a correção de erro material.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Embargante, no caso, sustenta que embora o valor atribuído à causa seja menor que 60 (sessenta) salário mínimos, a autora da ação não comprovou ser uma microempresa ou empresa de pequeno porte, o que impossibilitaria o declínio da competência para o Juizado Especial ou Turma Recursal.
Aduz, portanto, que é necessária a modificação daquele decisum, de modo a preservar a competência deste Sodalício, para o julgamento do Apelo interposto.
Da análise dos autos, entendo que razão assiste ao Embargante, pois não se observa qualquer documento a evidenciar o preenchimento do citado requisito pela empresa Embargada.
Assim, concluo que a apreciação da presente demanda escapa à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, haja vista a parte autora não se enquadrar nas disposições contidas no inciso I, do artigo 5o, da Lei n. 12.153/2009, segundo o qual:
Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
Desse modo, com razão o Embargante, notadamente, por haver expressa previsão na Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no sentido de poderem figurar no polo ativo perante aquela jurisdição pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte e, no entanto, não houve a demonstração nestes autos quanto àquelas últimas condições.
Com efeito, tenho pela necessidade da revisão da decisão combatida.
Com estas considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração, para o fim de tornar sem efeito a decisão invectivada, mantendo neste Tribunal de Justiça a competência para o processamento e julgamento do Apelo interposto.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.